Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716051-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO LUIZ MARTEL AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO GILBERTO LUIZ MARTEL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191384318, autos originários) que, na execução de título extrajudicial, proposta por MULTIGRAIN COMERCIO LTDA., deferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta para a cobrança da multa contratual prevista na cláusula 5.3.1 do "Contrato de Compra e Venda de Soja a Granel" de ID 56096457. Instado a se manifestar a respeito da prescrição, a parte exequente se insurgiu contra a extinção do feito, sob o fundamento de que, em se tratando de cobrança fundada em responsabilidade contratual, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, ou seja, de 10 (dez) anos. Ao final, requereu a continuidade da execução, mediante a pesquisa de ativos financeiros do executado. Sucintamente relatados. Decido. Razão assiste à parte exequente. Isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade contratual. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A Corte Especial definiu ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) 2. Dessarte, é decenal o prazo de restituição das parcelas pagas em contrato de compra e venda de imóvel em virtude da rescisão contratual. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1988601 SC 2021/0303220-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022). In casu, a ausência de patrimônio para excussão ensejou a suspensão da execução em 5/7/2017, ID 56106857 (art. 921 do CPC). Com efeito, nos termos do artigo 206-A do CPC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Nesse cenário, tendo em vista que a contagem do prazo decenal da prescrição intercorrente teve início 1 (um) ano após a suspensão da execução, em 5/7/2017, por ora, não há falar em extinção da execução por este fundamento. Posto isso, defiro o pedido de ID 188690395. Promova a Secretaria a consulta de ativos financeiros do executado, mediante o SISBAJUD. Antes, contudo, faculto à parte exequente apresentar planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 dias. Neste ponto, caso não sejam localizados valores, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56106857. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, defiro, no presente recurso, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante-executado. Da análise dos autos, verifica-se que a execução está embasada em contrato de compra e venda de soja a granel – CTR no 1310-259/2013, celebrado em 8/6/2022, e, diante do inadimplemento da obrigação de entregar a soja na data aprazada, o credor postula o valor relativo à indenização por perdas e danos prefixada no ajuste. O agravante-executado defende que o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, art. 206, §5°, I, do CC. No entanto, a obrigação executada decorre do inadimplemento contratual, portanto, o prazo prescricional aplicável é o decenal, art. 205 do CC. A prescrição intercorrente, de outro turno, observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme dispõe o art. 206-A do CC, 10 anos. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora